Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. SITUAÇÃO DE RISCO DA CRIANÇA. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. De acordo com o artigo 148, parágrafo único, alínea “a”, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), o Juízo da Vara da Infância e da Juventude é competente para conhecer de pedidos de guarda e tutela de criança ou adolescente, quando estiver caracterizada qualquer das hipóteses de ameaça ou violação aos direitos do menor, previstas no artigo 98 do mesmo diploma legal.
2. A dependência química da genitora e seu comportamento negligente com os cuidados da menor não são motivos suficientes para atrair a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, visto que a criança encontra-se amparada pela tia materna e não seria o caso de acolhimento institucional ou de colocação em família substituta.
3. Estando a criança sob os cuidados da tia materna, sem evidências de abandono, omissão ou violação de direitos fundamentais da criança, inexiste situação de risco a justificar a atuação da justiça especializada.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.